Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO. JUÍZO SENTENCIANTE. JULGAMENTO. DECISÃO DO RELATOR. AGRAVO RETIDO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MULTA. AFASTAMENTO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PRUDÊNCIA NECESSÁRIA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA. DÍVIDAS DESCONHECIDAS. QUITAÇÃO INTEGRAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o princípio da fungibilidade para conhecer como agravo interno a peça processual denominada “agravo retido”, por ser aquele o recurso adequado contra decisão monocrática do relator, na forma do art. 1.021 do vigente Código de Processo Civil. 1.1. É certo que o agravo retido foi revogado pelo atual CPC, e nem mesmo se destinava a impugnar este tipo decisão, mas a irresignação foi interposta no prazo legal e questiona justamente a decisão da relatora.

2. Primando-se pelos princípios da celeridade e razoabilidade, Julga-se prejudicado em parte o agravo interno que objetivava a concessão de tutela de urgência recursal, considerando que o recurso se encontra pronto para imediato julgamento de seu mérito.

3. Ante os argumentos e documentos colacionados pelos agravantes, afigura-se plausível a tese de que em vez de protocolar o seu “agravo retido”, os recorrentes acabaram juntando aos autos a mesma petição já apreciada pela relatora, razão porque afasta-se a multa aplicada.

4. O alegado impedimento do Juízo sentenciante foi objeto de decisão pela 2a Câmara Cível desta Corte nos autos do incidente n° 0751502-67.2020.8.07.0000, não remanescendo quanto ao ponto qualquer discussão, inclusive por não ser este o órgão competente para apreciar questões desta natureza.

5. Discute-se nos autos a rescisão dos contratos firmados pelas partes relativos a alienação de estabelecimento empresarial, tendo por base a alegação autoral quanto a supostos fatos omitidos pelo réu, que inviabilizariam a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela sociedade empresária.

6. É minimante exigível das partes em negócio desta natureza inteirar-se sobre a real situação econômica e fiscal da sociedade empresária, se necessário por meio da análise dos livros e documentos registrais, inclusive com o auxílio de profissional especializado, mormente porque, no caso dos autos, os apelantes afirmam que identificaram suposta fraude nos registros da empresa por meio da análise de extratos bancários;

7. Em aditivo contratual, o réu assumiu a responsabilidade por passivo financeiro, obtendo dos autores, na oportunidade, declaração de “total quitação do débito em qualquer pendência que a empresa, ora credora, vier a ter futuramente e extingue a obrigação da dívida, no que diz respeito a qualquer incumbência que o devedor possuía como antigo sócio da empresa em questão”.

8. Nesse sentido, é de se reconhecer que os próprios autores contribuíram para a situação que alegam se encontrar. Não adotaram a prudência necessária na realização de qualquer negócio jurídico, tampouco foram diligentes na análise da situação empresarial, não cabendo ao Poder Judiciário, com efeito, corrigir os erros para quais os próprios autores contribuíram.

9. Diligências dos órgãos fazendários constataram prováveis irregularidades nas declarações prestadas pela sociedade empresária, cabendo os sócios atuais, por decorrência da própria assunção da atividade empresarial, prestarem os esclarecimentos necessários, inclusive, se o caso, indicando o administrador responsável pelos atos.

10. Não é esta a sede adequada para aferir a legitimidade dos recursos movimentados pelo réu, notadamente por não ser o objeto dos autos. No entanto, já que detêm total acesso aos extratos bancários e demais registros contábeis da sociedade empresária, cabe aos autores demonstrar, judicial ou administrativamente, que não foram os responsáveis por eventual movimentação irregular e, sobretudo, que não se apoderaram de referida quantia.

11. Não se encontra efetivamente demonstrada a inviabilidade ao exercício da atividade econômica pela sociedade empresária, mormente por fato atribuível exclusivamente ao réu.

12. Recurso conhecido e não provido.